Tribunal: TJMT
Processo: 1001243-51.2020.8.11.0010
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001243-51.2020.8.11.0010
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), JONAS DA COSTA MARQUES - CPF: 631.320.101-97 (RECORRIDO), Edimilson Ferreira Lima (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDNILSON PEREIRA DE LIMA - CPF: 030.607.341-27 (RECORRENTE), LEONEZIO PEREIRA GOMES - CPF: 899.051.051-15 (ASSISTENTE), FELIPE RODRIGUES COSTA E SILVA - CPF: 052.543.641-30 (ASSISTENTE), JONAS DA COSTA MARQUES (ASSISTENTE), JONAS DA COSTA MARQUES - CPF: 631.320.101-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, NA FORMA DO ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL) E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (ART. 344,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL) EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELOS JURADOS, JUÍZO CONSTITUCIONALMENTE COMPETENTE.
AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. INVIABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DISSOCIAÇÃO DOS FATOS COM O QUE FOI EXPOSTO NA INICIAL ACUSATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A materialidade aparenta estar presente pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, prontuário médico da vítima, exame de corpo de delito e depoimentos prestados, além de estar presente, em tese, indícios de autoria, consubstanciados nas palavras das testemunhas produzidas em juízo. Assim, o conjunto probatório é suficiente para levar o réu a julgamento pelo tribunal do júri, pois o momento atual exige apenas as hipóteses acima apresentadas, em mero juízo de admissibilidade da acusação, de acordo com os regramentos pertinentes ao caso, de forma que eventual desclassificação deverá ser dirimida pelo tribunal do júri, pois a ausência do animus necandi não se mostra manifesta neste momento processual.

2.

Pelo que consta dos autos, o motivo fútil, até o momento, não se mostra manifestamente divorciado do que foi narrado em juízo, pois existem elementos que amparam, em tese, que o réu esfaqueou a vítima em razão de supostos ciúmes do ofendido com sua esposa, embora ele negue essa versão. Assim, como aparenta ser insignificante o motivo apresentado, em desproporção entre o delito e a causa moral, não há demonstração de dissociação com o que foi exposto na inicial acusatória, devendo ser rechaçada esta tese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Ednilson Pereira de Lima contra sentença proferida pelo juízo da 3ª vara de Jaciara/MT. No caso, o réu foi pronunciado pela prática, em tese, de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal) e coação no curso do processo (art. 344,
caput
do Código Penal) em concurso material (art. 69 do Código Penal), para julgamento pelo tribunal do júri (ID 187526216).

Irresignado, o recorrente interpôs o recurso
stricto sensu
. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
desclassificação para lesão corporal pela ausência de
animus necandi
;
b)
afastamento da qualificadora do motivo fútil (ID 187526219).

Após a intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 187526228). Ato contínuo, em fase de retratação, o juízo manteve a decisão por seus próprios fundamentos (ID 187526230), opinando o Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 189297650).

V O T O R E L A T O R

Em juízo, o policial Felipe Silva disse que ele e sua equipe foram solicitados em razão de uma tentativa de homicídio, quando então no local encontraram Jonas caído no chão com muito sangue, dizendo que Ednilson tentou dar-lhe uma facada no peito, em razão de um desentendimento pretérito sobre a mulher de um deles, mas acabou se desvencilhando, razão pela qual a faca pegou na sua perna. Ato contínuo, asseverou que foram até a residência do acusado, arrombando a porta pela negativa do réu, encontrando o recorrente dentro da casa e a arma branca utilizada no terreno vizinho.

Por sua vez, Leonézio Gomes disse na audiência judicial que recebeu ligação no telefone de emergência da polícia militar, aduzindo que haveria uma vítima de esfaqueamento, razão pela qual se dirigiu até o local quando avistou o ofendido caído, com muito sangue saindo de sua perna. Nesse sentido, Jonas teria lhe dito que estava passando na rua quando foi abordado pelo réu que alegou possível relacionamento com sua esposa, tendo prontamente sacado a faca, defendendo-se, até atingir-lhe. Desta feita, ele e seu colega de farda foram até a residência do recorrente, que estava toda trancada, motivo pelo qual arrombaram a parte e detiveram ele, que acabou supostamente confessando o fato, indicando que era em razão de um possível relacionamento amoroso entre a vítima e sua esposa.

De outro lado, o ofendido Jonas Marques confirmou judicialmente os fatos, relatando que o réu passou na rua bebendo cerveja. Assim, viu a faca em cima da mesa de sinuca, quando então foi embora e depois sofreu o ataque pelo recorrente, sem saber declinar o motivo, já que está ruim, doente.

No seu turno, o réu disse que deu a facada na vítima pois ela teria entrado em sua casa tentando roubar um carrinho de construção, quando então foi correndo atrás do ofendido tacando-lhe a faca, pegando em sua perna, retornando para sua residência com medo. Assim, disse que não estava bebendo anteriormente, nem que existiria qualquer motivação em razão de ciúmes.

Ou seja, a materialidade aparenta estar presente pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, prontuário médico da vítima, exame de corpo de delito e depoimentos prestados, além de estar presente, em tese, indícios de autoria, consubstanciados nas palavras das testemunhas produzidas em juízo. Assim, o conjunto probatório é suficiente para levar o réu a julgamento pelo tribunal do júri, pois o momento atual exige apenas as hipóteses acima apresentadas, em mero juízo de admissibilidade da acusação, de acordo com os regramentos pertinentes ao caso, de forma que eventual desclassificação deverá ser dirimida pelo tribunal do júri, pois a ausência do
animus necandi
não se mostra manifesta neste momento processual, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) De acordo com o
entendimento desta Corte Superior de Justiça
, a "
ação delituosa que resulta em lesões corporais, a depender da intenção do agente, pode ser tipificada como homicídio tentado, se presente o
animus necandi
(art. 121, c/c o art. 14, II, ambos do CP), ou como o crime do art. 129 do CP, se presente apenas o
animus laedendi
. Em hipóteses como essas, entretanto,
a menos que o dolo de matar seja manifestamente improcedente, a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para conhecer dos crimes dolosos contra a vida
" (AgRg no HC n. 790.642/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023; sem grifos no original). (...) (AgRg no HC n. 821.734/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe de 22/6/2023
).

Ademais, no procedimento do júri, a sentença de pronúncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, mas tão somente viabiliza a competência para os jurados, que decidirão de acordo com os elementos probatórios produzidos. Nesse sentido, a exclusão das qualificadoras, nesta fase, só é admitida caso sejam manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir competência constitucionalmente imposta.

Com efeito, pelo que consta dos autos, o motivo fútil, até o momento, não se mostra manifestamente divorciado do que foi narrado em juízo, pois existem elementos que amparam, em tese, que o réu esfaqueou a vítima em razão de supostos ciúmes do ofendido com sua esposa, embora ele negue essa versão. Assim, como aparenta ser insignificante o motivo apresentado, em desproporção entre o delito e a causa moral, não há demonstração de dissociação com o que foi exposto na inicial acusatória,
devendo ser rechaçada esta tese
.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
o desprovejo
, em razão da existência de provas mínimas judicializadas de materialidade e indícios suficientes de autoria do crime em tese perpetrado. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024